Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONSERTO DO VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES REDUZIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-la a pagar ao autor/recorrido indenização pelos danos materiais e morais, nos valores de R$15.107,68 (quinze mil, cento e sete reais e sessenta e oito centavos) e R$3.000,00 (três mil reais), respectivamente, mais os acréscimos legais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 62852731).
3. A ré/recorrente sustenta que não ocorreu falha no serviço prestado e que os danos morais não foram configurados, porquanto a reparação do veículo perdurou por 82 (oitenta e dois) dias úteis, em período de férias de final de ano. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.
4. Em contrarrazões o autor/recorrido pugna pela manutenção da sentença.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. As partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990), aplicando-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços e inversão do ônus da prova. Nesse sentido: Acórdão no 1726812, 07083678020228070017, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJe: 21/7/2023.
7. Falha na prestação do serviço. O sinistro ocorreu em 26/11/2023 e a proteção veicular contratada foi solicitada pelo autor/recorrido no mesmo dia, ocasião em que recebeu da ré/recorrente a informação de que os serviços seriam concluídos no prazo de 30 (trinta) dias úteis (ID 62852645). No entanto, o conserto do veículo foi concluído em 09/04/2024 (ID 62852716), demora injustificada que configura falha na prestação do serviço, daí advindo a responsabilidade da ré/recorrente pela reparação dos danos causados ao autor/recorrido.
8. Lucros cessantes. Demonstrada a condição de motorista de aplicativo (ID 62852646), o autor/recorrido faz jus à indenização pelos lucros cessantes durante o período em que ficou impedido de exercer a sua atividade laboral (art. 402 do Código Civil). Considerado o rendimento diário médio do autor/recorrido, no valor de R$220,22 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), o transcurso de 93 (noventa e três) dias após o término do prazo previsto para a entrega do veículo (08/01/2024 a 09/04/2024), bem como os custos operacionais inerentes à própria atividade, que majoro para 40% (quarenta por cento) da renda bruta informada, sob pena de enriquecimento indevido, a indenização reclamada deve corresponder ao montante de R$8.192,20 (oito mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos). No mesmo sentido: Acórdão 1417092, 07032202820218070011, Relator: ARNALDO CORRÊA DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJe: 5/5/2022.
9. Danos morais. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade (AgInt no AREsp n. 2.009.274/DF, Relator: Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, data do julgamento: 13/06/2022, publicação no DJe: 17/06/2022). No caso, o recorrido demonstrou que não conseguiu adimplir as parcelas do financiamento do seu veículo e de seu imóvel ante a impossibilidade de exercer suas atividades laborais (ID 62852638 – Pág. 9, 62852648, 62852647), situação que extrapola mero inadimplemento contratual e enseja reparação por danos morais. Nesse sentido: Acórdão no 1838422, 07406563520238070016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.
10. Quantum reparatório. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: Acórdão no 1922214, 07106201520248070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por lucros cessantes para R$8.192,20 (oito mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos), mantidas as demais disposições da sentença. A súmula de julgamento de servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).